Tribunal: TJMT
Processo: 1008323-24.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1008323-24.2019.8.11.0003
RECORRENTE: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
RECORRIDO: ANTONIO PINHEIRO DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 80523465) interposto por SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 74352953):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS NA PROPORÇÃO ARBITRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDO. 1. A Lei no 9.656/98, em seu artigo 13, prevê a possibilidade de rescisão do contrato em caso de inadimplência por período superior a 60 dias, “desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência”. 2. Havendo a demonstração de que a indevida rescisão unilateral do plano de saúde impediu o beneficiário de utilizar os serviços é cabível a indenização por danos morais. 3. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí porque, observados tais condicionantes, o valor definido segundo a livre apreciação do julgador deve ser mantido quando se mostrar suficiente à justa remuneração do trabalho advocatício prestado.
(TJ-MT 10083232420198110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede recursos de apelação cível, interpostos por SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA e ANTONIO PINHEIRO DE OLIVEIRA, em que foram desprovidos os recursos de ambas as partes para manter a sentença que nos autos da ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral e Material no 1008323-24.2019.8.11.0003, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o restabelecimento do plano de saúde do requerente, ora recorrido e de seus dependentes, bem como condenar a ré, ora recorrente, a indenizar o autor, a título de danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da data da sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação.
A recorrente alega a violação ao artigo 13 da Lei no 9.656/98, ao argumento de que a rescisão contratual foi legalmente operada, uma vez que se deu após a efetiva configuração de inadimplência superior a 60 (sessenta) dias.
Aponta a existência de divergência jurisprudencial, ao fundamento de que deve ser aplicado ao caso o entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1.244.781/RS, de que o inadimplemento motivado pela discussão razoável acerca do descumprimento de obrigação contratual, em regra, não gera, por si só, o dano moral indenizável.
Recurso tempestivo (id 80673987) e preparado (id 80723986).
Contrarrazões apresentadas (id 83762475).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a alegada violação ao artigo 13 da Lei no 9.656/98 se ampara no argumento de que a rescisão contratual foi legalmente operada, uma vez que se deu após a efetiva configuração de inadimplência superior a 60 (sessenta) dias.
Nesse aspecto, aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) conforme a própria apelante diz, a Lei no 9.656/98, em seu artigo 13, prevê a possibilidade de rescisão do contrato em caso de inadimplência por período superior a 60 dias, “desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência”.
Como se vê, a lei impõe à seguradora a obrigação de remessa do comunicado ao consumidor, bastando, para tal, a prova do respectivo envio ao endereço fornecido no contrato, já que, neste caso, presume-se, até prova em contrário, que o consumidor contratante foi notificado, não sendo necessária a sua assinatura no aviso de recebimento.
No presente caso, a seguradora apelante demonstra que no mês 05.2015 enviou uma correspondência para o endereço indicado no contrato, porém, não consta dos autos o conteúdo da carta enviada.
Assim, como o autor comprova que, no mês em que a notificação foi enviada, ele possuía outras mensalidades pendentes, que foram devidamente quitadas no dia 16/05/2019 (cf. Id. n. 65886993 - pág. 6), presume-se que a notificação enviada era sobre tais dívidas,
No caso, considerando que a rescisão foi justificada pela Seguradora com base na inadimplência das mensalidades vencidas em 10.05.2019, 10.06.2019, e 10.07.2019, é ilícito o cancelamento, já que, para se falar em legalidade da rescisão, o consumidor precisaria estar inadimplente por período superior a 60 dias, ter sido notificado, e não ter efetuado o pagamento no prazo estipulado. (...)”
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai dos seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. DESCONTO DA MENSALIDADE REJEITADO. PAGAMENTO DO BOLETO ENVIADO EM ATRASO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. ART. 85, § 11, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.
1. O cancelamento do plano de saúde motivado por inadimplência do beneficiário exige sua prévia notificação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
3. É possível a majoração dos honorários em sede de recurso, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, mesmo quando não apresentadas contrarrazões, pois se trata de medida que visa a desestimular a interposição de recursos infundados pela parte vencida.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1460199/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 27/11/2020) (g.n)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DE INDENIZAR. ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. REVISÃO DAS PROVAS. INVIABILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na espécie, o Colegiado estadual julgou a lide com base na análise de cláusulas contratuais e nos elementos probatórios dos autos, concluindo pela ausência de notificação prévia à usuária do cancelamento do plano de saúde, bem como pela configuração do dano moral. Nesse aspecto, afastar a conclusão do Tribunal recorrido, diante da ausência de prévia notificação da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, demandaria a incursão ao acervo fático-probatório dos autos, providência incabível na via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 desta Corte Superior de Justiça.
2. No que diz respeito ao valor indenizatório estipulado, a jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias somente deve ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou excessiva, em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorre no caso dos autos. Dessa forma, levando-se em consideração as particularidades do caso, verifica-se que a quantia indenizatória fixada na origem não se mostra desproporcional, e sua revisão demandaria, inevitavelmente, o reexame de matéria fático-probatória, o que é obstado pela Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1464522 SE 2019/0076095-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2019)
Com efeito, a destacada súmula deve ser aplicada quanto à afronta alegada, eis que os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o pacífico entendimento do STJ.
Ademais, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
A ausência de identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, prejudica a análise da controvérsia e caracteriza deficiência de fundamentação das razões recursais, a ensejar a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. 1. Ação declaratória de nulidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais. 2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 3. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa do dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1800239 MS 2019/0063978-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020) (g.n)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n)
In casu, a recorrente sustentou em suas razões recursais a existência de divergência jurisprudencial, ao fundamento de que deve ser aplicado ao caso o entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1.244.781/RS, de que o inadimplemento motivado pela discussão razoável acerca do descumprimento de obrigação contratual, em regra não gera, por si só, o dano moral indenizável.
Contudo, embora tenha mencionado o entendimento jurisprudencial que pretende ver aplicado ao caso, não demonstrou de forma clara e objetiva os dispositivos de lei federal que foram objeto de dissídio jurisprudencial, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça